Tribunal: TCU
Processo: 010.627/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 7144/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em ordenar o registro do ato de concessão de pensão emitido em favor da Sra. Rosamaria Ribeiro Abath Lemos Coutinho, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando, em relação aos demais atos, a realização da diligência adiante especificada: 1. Processo TC- Processo 010.627/2025-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessadas: Magdalena Neri Godoy (XXX.292.118-XX); Rita Rodrigues Oliveira de Sousa (XXX.683.653-XX); Rosamaria Ribeiro Abath Lemos Coutinho (XXX.793.614-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinação: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal), para que, previamente à apreciação conclusiva dos atos de pensão em que figuram como beneficiárias as Sras. Magdalena Neri Godoy (XXX.292.118-XX) e Rita Rodrigues Oliveira de Sousa (XXX.683.653-XX), realize diligências para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019 por parte das referidas interessadas, haja vista o resultado de consulta realizada junto aos sistemas informatizados colocados à disposição desta Corte de Contas.